Tribunal: STF
Processo: RE 1000578
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR – APOSENTADORIA – REGÊNCIA. A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade – verbete nº 359 da Súmula do Supremo.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.